Tribunal: TJDFT
Processo: 0705029-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0705029-23.2020.8.07.0000 Agravante S.I.R.A. COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Agravado MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por S.I.R.A. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0734761-80/2019, movido em desfavor de MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de cumprimento provisório de sentença em relação às astreintes, “pois a intimação para cumprimento da liminar e consequente liberação ao autor do acesso à plataforma "on-line", bem assim, para a reativação dos anúncios que se encontram suspensos permitindo a venda no sitio eletrônico, decisão de ID 30844450, (ação ordinária n. 0706745-19.8.070001), ocorreu por meio de AR e não por intimação pessoal, conforme ID 32487487, condição necessária para a cobrança da multa, conforme enunciado n. 410 do Superior Tribunal de Justiça e Jurisprudência do E.TJDFT”. Com isto, determinou fosse o autor intimado “para indicar o endereço da ré em Brasília/DF, a fim de que se efetive a intimação pessoal do réu para cumprimento da decisão de ID 30844450, possibilitando, assim, a cobrança da multa arbitrada”. O agravante pede a revogação da decisão agravada, assim como a declaração da desnecessidade de intimação pessoal do representante legal do agravado, Mercado Livre, no Distrito Federal, para validar a decisão liminar proferida nos autos do processo principal, em virtude da preclusão do direito de reclamar, pela inexistência de impugnação quanto à falta de intimação (ID14711657). É o breve relatório. No documento de ID16204120, o Juízo agravado informa que a decisão recorrida foi revogada para viabilizar a cobrança das astreintes (p. 2, ID16204121). Segundo o art. 1.018, §1o, CPC, a superação da decisão agravada importa a prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, a perda superveniente do interesse recursal. Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos arts. 932, III, e 1.018, §1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Desembargador JOÃO EGMONT Relator